Tribunal: TRF3
Processo: 5001478-87.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
963/1327)

5001478-87.2024.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001478-87.2024.4.03.6113

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ROSANGELA JANUARIA SILVA DE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. TEMA 1124/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS.JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. Julgado o Tema 1124/STJ, admite-se a aplicação imediata da tese firmada em recurso repetitivo, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

3. Não obstante o Laudo Pericial (ID 342537179) tenha sido produzido em juízo, por ocasião do requerimento administrativo, o INSS não adotou qualquer diligência para viabilizar a produção ou complementação da prova, descumprindo o dever de cooperação e de adequada instrução do processo administrativo. Assim, nos termos da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.124 (item 2.2), o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na DER, pois já era possível reconhecer o direito da segurada desde aquela data.

4. O INSS não logrou demonstrar a existência de vícios a ensejar a interposição dos embargos.

5. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

6. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

7. Embargos de declaração da parte autora acolhidos. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001478-87.2024.4.03.6113

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ROSANGELA JANUARIA SILVA DE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra o acórdão (ID 352709166) que, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o labor em condições especiais nos períodos de 16/08/1985 a 20/02/1987, 24/08/1987 a 18/03/1988, 01/08/1989 a 04/09/1991, 01/12/1992 a 08/06/1993, 02/05/1994 a 02/08/1994, 23/08/1994 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 30/03/2005, 01/03/2006 a 31/12/2008, 03/11/2009 a 06/12/2013, 02/06/2014 a 13/12/2017, 04/06/2019 a 12/11/2019, 13/11/2019 a 15/05/2020 e 23/11/2020 a 16/08/2022, condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB na DER e efeitos financeiros de acordo com o que vier a ser definido no julgamento do Tema 1.124/STJ, e fixar os consectários legais nos termos explicitados na fundamentação.

O INSS sustenta que o v. acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/2025.

Por sua vez, a parte autora sustenta a existência de omissão e erro material no v. acórdão, ao deixar de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria na data do requerimento administrativo, nos termos dos itens 2.1 e 2.2 do Tema 1.124/STJ, ante a indevida omissão instrutória do INSS.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, ainda que apenas para fins de prequestionamento a possibilitar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimadas as partes, somente o autor manifestou-se (ID 356514861).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, o v. acórdão impugnado determinou que os efeitos financeiros da concessão do benefício observem o que vier a ser definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124, cabendo ao juízo da execução aplicar o entendimento que vier a ser fixado pela Corte Superior quando da apuração do montante devido.

Contudo, considerando o julgamento do Tema 1124/STJ em 08/10/2025, conforme acórdãos publicados no DJEN em 06/11/2025, impõe-se a aplicação da tese fixada para estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício.

Acresça-se que o C. STJ possui orientação de que, em havendo o julgamento do mérito de recurso especial submetido à sistemática do recurso repetitivo, é autorizada a aplicação imediata dos precedentes firmados, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos (AgInt nos EDcl no AREsp 2262586/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18/12/2023, DJe 21/12/2023).

Em outras palavras, as decisões proferidas por aquela Corte são de observância imediata, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática dos recursos repetitivos.

A definição da Data de Início do Benefício (DIB) e do termo inicial dos efeitos financeiros exige, inicialmente, a correta identificação da existência ou não de requerimento administrativo prévio, bem como, nos casos em que este exista, a análise da natureza da prova que fundamenta o reconhecimento judicial do direito.

Com efeito, a solução varia conforme se trate de hipótese abrangida pelas exceções do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, ou, havendo requerimento administrativo, conforme o direito tenha sido reconhecido com base em prova meramente corroborativa ou em prova efetivamente nova e essencial, nos termos da orientação firmada pelo Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça. É a partir desse critério metodológico que se passa à análise da situação concreta dos autos.

A parte autora formulou requerimento administrativo em 04/10/2022 (NB 206.204.278-1), ocasião em que apresentou a documentação mínima que conseguiu obter (PPPs das empresas Calçados Ferracini Ltda. e Calçados Santieli Ltda., sem indicação de exposição a fatores de risco – ID 342537132/35, 40 e 42-43; PPPs das empresas Calçados Samello S/A e AR Calçados Eireli, indicando a exposição a ruído - ID 342537132/37-38 e 44-47; comprovantes de inatividade das empresas Pesponto Aluap Ltda., Banca de Corte e Pesponto LLP Ltda. e Cartofran Indústria e Comércio Ltda. - ID 342537132/48, 50 e 56; e comprovantes de envio de e-mail solicitando PPPs às empresas Joey Indústria e Comércio de Calçados e Newconfort Indústria e Comércio de Calçados - ID 342537132/31-34) , bem como requereu a realização de justificação administrativa, inspeção ou perícia em empresas similares, a consulta ao banco de laudos e documentos da autarquia relativos à mesma função e período trabalhado em empresas já encerradas ou equivalentes e a intimação do sindicato da categoria ou empresas ativas para fornecer tais documentos, a fim de comprovar a exposição a ruído excessivo e/ou agentes químicos durante os períodos pleiteados.

O INSS, contudo, deixou de oportunizar a complementação da prova, indeferindo diretamente o requerimento administrativo (ID 342537132/136).

Em juízo, por meio de perícia técnica judicial, restou comprovada a especialidade dos períodos pleiteados, em razão da exposição a ruído e hidrocarbonetos, confirmando situação fática alegada pela parte autora à época do requerimento administrativo.

Dessa forma, não obstante o Laudo Pericial (ID 342537179) tenha sido produzido em juízo, por ocasião do requerimento administrativo, o INSS não adotou qualquer diligência para viabilizar a produção ou complementação da prova, descumprindo o dever de cooperação e de adequada instrução do processo administrativo.

Assim, nos termos da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.124 (item 2.2), o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na DER, pois já era possível reconhecer o direito da segurada desde aquela data.

Todavia, no que tange à incidência da atualização do débito e dos juros de mora, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados no julgamento, consoante trecho a seguir transcrito:

“As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.” (ID 352709166/40)

Cumpre esclarecer, ainda, que a Emenda Constitucional no 136/2025 versa apenas sobre os critérios de incidência da atualização monetária e dos juros de mora sobre os valores dos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal (Provimento no 207 do CNJ), matéria afeta à competência da Presidência do Tribunal Regional Federal, não alcançando os cálculos destinados à apuração das parcelas vencidas, cuja atribuição pertence ao juízo da execução.

Assim, o INSS não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, requerendo, em verdade, o reexame de questões já apreciadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, objetivando a sua reforma, o que só pode ser pleiteado por meio da via recursal adequada.

A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1443216/RS, AgRg no AREsp 62.064/SP, EDcl no REsp 988.915/SP).

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da parte autora para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data do requerimento administrativo e rejeito os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. TEMA 1124/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS.JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. Julgado o Tema 1124/STJ, admite-se a aplicação imediata da tese firmada em recurso repetitivo, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

3. Não obstante o Laudo Pericial (ID 342537179) tenha sido produzido em juízo, por ocasião do requerimento administrativo, o INSS não adotou qualquer diligência para viabilizar a produção ou complementação da prova, descumprindo o dever de cooperação e de adequada instrução do processo administrativo. Assim, nos termos da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.124 (item 2.2), o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na DER, pois já era possível reconhecer o direito da segurada desde aquela data.

4. O INSS não logrou demonstrar a existência de vícios a ensejar a interposição dos embargos.

5. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

6. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

7. Embargos de declaração da parte autora acolhidos. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração da parte autora e rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão